Tribunal: TJES
Processo: 5004543-56.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004543-56.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO HASSE FERREIRA MARTINS BAPTISTA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004543-56.2020.8.08.0035

RECORRENTE: EDP - ESCELSA

RECORRIDO: PEDRO HASSE FERREIRA MARTINS BAPTISTA

JUIZ RELATOR: Dr LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CONSUMO. COBRANÇA E SUSPENSÃO DO SERVIÇO INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. 2. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. 3. Compulsando os autos, verifico que se trata de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da r. sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para declarar a nulidade da cobrança do TOI n° 3452699, no valor de R$ 22.231,11, efetuada pela requerida a título de recuperação de consumo não faturado, e condenando a recorrente em indenização por danos morais. 4. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a sentença está baseada apenas no Código de Defesa do Consumidor, em detrimento da Resolução da ANEEL 414/2010, especialmente no tocante a regularidade do procedimento adotado, desnecessidade de concordância do consumidor e possibilidade de corte com aviso prévio. 5. Primeiramente, em que pese a alegação de complexidade da demanda, concluo ser desnecessária a produção de prova pericial, pois, a recorrente sequer indica o que deseja submeter ao crivo pericial ou aponta as determinações técnicas que não teriam sido corrigidas na unidade consumidora. Aliás, a questão controvertida principal dos autos diz respeito a regularidade administrativa na elaboração do TOI, o que pode ser apurado sem a realização de perícia técnica, por ser matéria exclusivamente de direito. Assim, mantenho a rejeição preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 6. Analisando detidamente o conjunto probatório, ao contrário do alegado pela recorrente, verifica-se que, além do descumprimento das regras consumeristas, a inspeção e o procedimento de recuperação de consumo não observaram os ditames da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que prevê um rigoroso procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da elaboração do termo de ocorrência e inspeção, sob pena de o ato não subsistir, in verbis: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração de consumo não faturado a menor. §1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. §2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato de sua emissão, mediante recibo. §3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. § 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 6. A partir disso, observa-se que o procedimento adotado não observou a normativa da Resolução nº 414/2010 da Aneel, eis que o consumidor não fora devidamente cientificado (estava ausente quando da realização do procedimento e não fora entregue a correspondência para a sua residência), sendo nulo o procedimento de recuperação de consumo. 7. Portanto, verifico que a concessionária não se desincumbiu de forma satisfatória do ônus de comprovar que o consumo de energia elétrica da parte autora não estava sendo integralmente registrado, a teor do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil, entendo que não há como subsistir o débito imputado à parte consumidora, pelo que deve ser acolhido o pedido inicial nesse ponto. 8. Além disso, consoante remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a lavratura unilateral de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem observância dos procedimentos legais configura prática abusiva, considerando a vulnerabilidade do consumidor e, ainda, o fato de que a concessionária de serviço público não possui poder de polícia. Assim, ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação da cobrança de recuperação de consumo gerada pela recorrente, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe. Logo, sem mais delongas, porquanto desnecessárias, entendo pela manutenção do julgado singular por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. 9. Por fim, como delineado pelo juízo sentenciante, vislumbro que houve conduta abusiva da concessionária que causou transtornos inesperados ao autor, bem como desvio produtivo para resolução do impasse, de modo que, evidenciado o dano moral passível de reparação, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta da parte promovida. A esse respeito, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é suficiente para compensar os transtornos suportados pela autora e desestimular a ré, a no futuro, praticar atos semelhantes. 10. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER a r. sentença de objurgada na forma como lançada. Condeno a recorrente EDP - ESCELSA S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.